Tribunal: STF
Processo: Rcl 92415
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Renata de Morais Pereira contra o Presidente da Comissão de Concurso Público do Centro Brasileiro de Pesquisa Em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos e o Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas gerais, por alegada “afronta [à] autoridade da tese firmada no Tema 897 (RE 886.131)”.
Transcrevo o pedido formulado na peça vestibular:

“Diante do exposto, requer-se a Vossa Excelência: 
a) A concessão da medida liminar, inaudita altera pars, para determinar que as autoridades impetradas procedam à imediata adaptação para correção manual da folha de respostas da prova objetiva da Reclamante, bem como da prova discursiva, considerando as especificidades de sua condição de pessoa com TEA e, em caso de aprovação, assegure sua participação nas demais fases do certame; 
b) Subsidiariamente, requer, caso não seja este o entendimento de Vossa Excelência, que seja determinado às autoridades coatoras que reservem a vaga para a qual se inscreveu a Reclamente, até o julgamento final desta Reclamação;
[...]
e) Ao final, que seja julgada PROCEDENTE a presente Reclamação, para cassar o ato administrativo impugnado e confirmar a liminar, declarando o direito da Reclamante a ter sua prova objetiva corrigida manualmente e avaliada por meio de critérios adaptados que garantam a igualdade de oportunidades e, em caso de aprovação, assegure sua participação nas demais fases do certame”.

É breve o relatório. Decido.
O exaurimento de instância jurisdicional é requisito de admissibilidade da reclamação com paradigma em tese de repercussão geral, estando disciplinado no art. 988, § 5º, inc. II, in verbis:

“Art. 988. […]
§ 5º É inadmissível a reclamação: 
[…]
II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”

Vide precedentes do STF, no sentido de que o exaurimento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral:
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO INTERPOSIÇAO DO AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (Rcl nº 41.920/SC-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 25/9/2020).
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime” (Rcl nº 34.827/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 13/9/2019).

Há absoluta impropriedade no uso da presente reclamação, com paradigma na tese do Tema nº 897 da RG, para questionar ato de autoridade administrativa.
Ressalte-se, outrossim, a impossibilidade do uso da reclamação constitucional com o objetivo de provocar o exame per saltum de questão a ser desenvolvida pelos meios jurisdicionais ordinários e respectivos graus recursais.Nesse sentido:

“[...] 2. O manejo de reclamação, ação constitucional de fundamentação vinculada, é restrito às hipóteses expressamente previstas nos arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição da República, de modo que incabível a sua utilização como sucedâneo de recurso ou atalho processual. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl nº 35.737/SP-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 5/8/2020).
“O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (Rcl nº 4.381 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 5/8/11).

Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RISTF, não conheço da presente reclamação. 
Determino a certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos ao arquivo, independentemente de publicação.
Publique-se.
Brasília, 25 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente